Tribunal: TJSP
Processo: 0004439-05.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Interdição Temporária de Direitos
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo em execução – Saída temporária – Recurso objetivando a concessão do benefício referente ao mês de março de 2025 – Hipótese em que se encontra superado pelo transcurso do tempo e faz parte do passado o período para o qual o agravante postulava a sobredita autorização – Esvaziamento do objeto deste recurso. Recurso prejudicado.